Tribunal: TJDFT
Processo: 0715161-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715161-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA, ASSOCIACAO DO PROPRIETARIOS DA AERONAVE MARCA PILATUS PC-12/47E, N DE SERIE 1066, MATRICULA BRASILEIRA PP-MVT EMBARGADO: VILA GAIA SUITES LTDA DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2023 14:42:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora